Tribunal: STF
Processo: RE 75283
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
1. IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. INCIDENCIA NAS VENDAS DE ACUCAR
FEITAS PELOS PRODUTORES AO INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONTIDO NA SÚMULA 119. 2. IMPOSTO ESTADUAL DE
EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDENCIA NAS EXPORTAÇÕES DE ACUCAR, PROMOVIDAS EM
1961 E 1962 PELO IAA. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.